Tribunal: TJPA
Processo: 0003527-46.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003527-46.2018.8.14.0039

APELANTE: STTIVE MENDES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

J
ulgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Sttive Mendes de Souza
, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo
da Vara Criminal de Paragominas
/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 14, da Lei n. 10.826/03, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa convertidas em duas restritivas de direito (cf. páginas 1-9, do ID

9433889
).

Inconformada, a defesa requer o afastamento da agravante da reincidência, com consequente redução da pena do apelante
(cf. páginas 1-5, do ID
9433891
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 1-5, do ID 9433892)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 9732723).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a defesa aduz que o processo utilizado pelo MM. Juiz para caracterizar a reincidência (0010387-97. 2017.8.14.0039) transitou em julgado em data posterior a dos fatos, devendo, por isso, ser afastada a agravante.

Tem razão.

Em consulta procedida no sistema LIBRA, constato que o processo n. 0010387-97. 2017.8.14.0039, de fato, transitou em julgado no dia 15/02/2019. Ora, na medida em que os fatos dos autos ocorreram em 25/03/2018, o mencionado processo não se presta a configurar a reincidência do apelante, mas tão somente maus antecedentes.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base ( HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

Pleito deferido.

Passo à nova dosagem da pena do apelante.

Na primeira fase, considero negativo apenas o vetor dos antecedentes criminais (conforme fundamentado alhures), permanecendo neutros os demais. Valho-me da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima, por circunstância judicial desfavorável (eis que o comportamento da vítima somente se presta a beneficiar o réu), para exasperar a pena-base, pelo que a estabeleço em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Não incidem agravantes no caso. Assim, atenuo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. Súmula 231, do C. STJ).

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a ponderar, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º,
c
, do Código Penal), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, mantenho a conversão em restritiva de direito realizada na sentença.

Pois bem.

A partir da reforma acima, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa. Ora, conforme se apreende dos autos:

a) o apelante tinha 19 (dezenove) anos (nascido em 25/05/1998) ao tempo dos fatos (25/03/2018)
, cf. ID 9433861 e 9433867;

b) a denúncia foi recebida em 03/05/2018, cf. página 1, do ID 9433874;

c) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 14/08/2020, cf. página 10 do ID 9433889; e,

d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar, cf. página 6, do ID 9433891.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 2 (dois) anos (cf. 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal), contados desde o recebimento da denúncia (artigo 117, I, do Código Penal), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre os mencionados marcos prescricionais, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 06/11/2023